Tribunal: STF
Processo: Ext 1822
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    Segundo as informações apresentadas nos autos pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça (e.Doc.73), houve o implemento da notificação formal do Estado Requerente:



    Cumprimentando-o, em atenção ao Oficio n2 19873/2023, informo a Vossa Excelência, que, por despacho datado de 22/12/2023, o Senhor Secretário Nacional de Justiça/MJSP, no uso da competência que lhe foi delegada pelo artigo 14, incisos Ill e IV, do Decreto n2 11.103, de 24/06/2022, e do artigo 11 da Portaria n° 217, de 27/02/2018, autorizou a entrega do extraditando CARLOS MANUEL CERQUEIRA ALVES aos agentes policiais espanhóis, tendo em vista o deferimento da extradição pelo Supremo Tribunal Federal, observando-se o prazo previsto no art. XIII, item 2, do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, para a efetivação da medida.



    Na presente data, o Ministério das Relações Exteriores foi comunicado da autorização de entrega do nominado.



    Ademais, solicitamos a Policia Federal que iniciasse os tramites operacionais para a retirada do extraditando junto a sua congênere espanhola



    Portanto, determinei fosse aguardado, em Secretaria Judiciária, o lapso para retirada do extraditando, previsto no Artigo XIII do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, a ser contado a partir da data de notificação.



    Nada obstante, a defesa técnica suscita possível ambiguidade, pois “o Ofício nº 2583/ 2023/ TPC/ CGETPC/ DRCl/ SENAJUS/ MJ, Ministério da Justiça e Segurança Pública (e.Doc.73), informa que em 22/12/2023 houve despacho do Senhor Secretário Nacional de Justiça/MJSP autorizando a entrega do extraditando ao Estado Requerente, e que o mesmo Ofício também informa que o Ministério das Relações Exteriores foi comunicado da autorização da entrega do extraditando na data da assinatura do referido Ofício (27/12/2023)”.



    Segundo a norma convencional “Se, no prazo de 60 dias contados de tal comunicação, o reclamado não tiver sido retirado pelo Estado requerente, o Estado requerido dar-lhe-á liberdade e não o deterá novamente pelo mesmo fato delituoso”. A previsão normativa não considera, pois, o ato autorizativo como termo inicial da contagem de prazo, mas sim a efetiva cientificação formal, pela via diplomática.



    Desse modo, aguarde-se, em Secretaria Judiciária, o lapso previsto no Artigo XIII do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, a ser contabilização a partir da cientificação formal do Estado Requerente. Oportunamente, certifique-se o eventual transcurso in albis. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente